Tribunal: STF
Processo: ARE 1322574
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. ART. 6º, XIV DA LEI 7.713/1988. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. CARDIOPATIA. ISENÇÃO. APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA.
    1. Trata-se de ação de conhecimento em que a autora, servidora pública, professora, portadora de cardiopatia grave, busca a restituição dos descontos de imposto de renda, efetivados em seus rendimentos a partir do diagnóstico da moléstia quando ainda se encontrava em atividade laboral.
    2. O artigo 111 do Código Tributário Nacional afirma que a interpretação da legislação tributária deve ser feita de forma literal no que tange a outorga de isenção.
    3. Segundo o disposto no artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, os portadores de cardiopatia grave têm o direito à isenção do imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria. O fato de a autora se encontrar ainda em atividade quando do diagnóstico da doença foi óbice à concessão da isenção de imposto de renda há época, tendo a benesse sido corretamente concedida após a aposentadoria da interessada.
    4. O Superior Tribunal de Justiça firmou recentemente a tese, em sede de recurso repetitivo, que "[n]ão se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6º da Lei nº 7.713/1988 (seja na redação da Lei nº 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral."(REsp 1814919/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2020, DJe 04/08/2020).
    5. Apelo não provido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput, e; 150, inciso II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.
    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.
    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Feitas essas considerações, resta comprovado nos autos que a autora é portadora de cardiopatia grave desde junho de 2017, conforme laudo de avaliação de invalidez permanente por doença especificada em lei para fins de aposentadoria, bem como foi colocada na inatividade em setembro de 2019 (ID 20340338, P. 7).
    Muito embora a cardiopatia grave enseje a isenção do imposto de renda para seus portadores, esta benesse somente ocorrerá a partir de sua aposentadoria no serviço público, isso porque as isenções tributárias devem ser interpretadas de modo restritivo, conforme determina o artigo 111 do Código Tributário Nacional.
    (...)
    Nesta toada, filio-me ao entendimento das Cortes Superiores de que "não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6º da Lei nº 7.713/1988 aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral"; razão pela qual tendo a autora se aposentado em setembro de 2019, não caberá restituição de valores pagos a título de imposto de renda anteriormente a esta data, ainda que diagnosticada a cardiopatia em 2017.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente